Tribunal: TJPA
Processo: 0005140-31.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005140-31.2019.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS DO ART. 59 DO CP. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Pretensão absolutória sob alegação de insuficiência de provas e questionamento da credibilidade da palavra da vítima.

3. Exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, argumentando-se pela ausência de apreensão e perícia.

4. Alegação de excesso na dosimetria da pena, com pleito de redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do delito foram devidamente comprovadas por depoimentos consistentes da vítima, corroborados por outros elementos de prova, como a recuperação da motocicleta roubada.

4. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente com o conjunto probatório, possui especial valor em crimes patrimoniais.

5. A incidência da majorante do uso de arma de fogo não exige apreensão ou perícia, desde que existam elementos probatórios que demonstrem seu uso no crime, como relatado pela vítima.

6. A dosimetria foi corretamente fundamentada, especialmente na negativação da culpabilidade, diante da premeditação e do ardil empregado pelo réu para ludibriar a vítima, sendo razoável e proporcional o aumento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

7. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por elementos externos, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais. 2. O uso de arma de fogo para a majoração da pena de roubo independe de apreensão ou perícia, desde que existam provas idôneas. 3. A valoração negativa da culpabilidade se justifica quando a conduta do agente excede o grau de reprovabilidade ordinário do tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, inciso I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.097.042/SP, HC 532.902/PE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GABRIEL FERREIRA DE JESUS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 21178903), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21178842) que no dia 24/03/2019, por volta das 14h, em via pública, na Rua Rosa Vermelha, Bairro Aeroporto Velho, na cidade de Santarém/PA, o apelante em epígrafe, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, após solicitar a realização de corrida à vítima Denivaldo Campos dos Santos, que exerce a profissão de mototaxista, subtraiu do ofendido seus documentos pessoais, cartões bancários, uma motocicleta, marca Honda NXR 150 Bros, cor preta, placas JWB-7917, além da quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie. Após, o réu empreendeu fuga do local, de posse da motocicleta subtraída, a qual foi encontrada, num interior de um imóvel abandonado, dois dias após os fatos.

Descreve que, no dia 03/04/2019, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do apelante, o qual, entretanto, negou a prática delitiva, sob afirmação de que estaria trabalhando como mecânico em determinada oficina no dia e horário dos fatos. A informação, todavia, não foi confirmada pelo proprietário de tal estabelecimento.

Em
razões recursais
(ID 21178930), roga a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, ancorada, tão somente, na palavra da vítima, não referendada por demais elementos de convicção.

Relativamente à pena, clama pelo decote da avaliação negativa da culpabilidade do agente, avaliada genericamente pelo Juízo. Pugna, ademais, pela exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, de vez que não apreendida e insuficiente a prova de sua utilização no crime.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21178933), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Roga a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, arrimada, tão somente, na palavra da vítima, não referendada por demais elementos de convicção.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 21178841, pág. 05); do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 21178841, pág. 8), relativo à Motocicleta, marca/modelo Honda NXR150, Bros, cor preta, placa JWB 7917; do Laudo de Perícia de Chassi e Agregados em Veículos n.º 2019.04.000270-VRO; dos registros fotográficos (ID 21178841, pág. 13-14); e, do Auto de Entrega (ID 21178841, pág. 21).

Registre-se que a motocicleta subtraída foi recuperada posteriormente, abandonada em um terreno baldio, confirmando a subtração patrimonial e reforçando a narrativa apresentada pelo ofendido.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Denivaldo Campos dos Santos
, em juízo, forneceu detalhes da abordagem, descreveu a ação delitiva e reconheceu o acusado. Relata que, no dia do crime, aceitou transportar o réu, identificado como “Zé Moura”, em sua motocicleta, até um destino indicado. Durante o trajeto, o réu simulou uma necessidade trivial de transporte, mas, ao chegarem à Rua Rosa Vermelha, sacou uma arma de fogo e ordenou que a vítima entregasse a motocicleta e outros pertences.

O depoimento da vítima foi detalhado, coerente e transmitiu segurança, especialmente ao mencionar que o rosto do réu estava desobstruído no momento da abordagem, permitindo seu reconhecimento visual.

Ademais, a vítima relata que, ao registrar a ocorrência, foi apresentada uma fotografia do réu pela autoridade policial, que
confirmou ser um indivíduo conhecido na área por práticas similares
. Esse reconhecimento foi reafirmado pela vítima durante o processo, consolidando a autoria do delito.

O depoimento do ofendido vem a ser corroborado por outro detalhe relevante: ao conversar com o pai do réu, este perguntou o que o filho havia "aprontado", o que, embora não constitua confissão, reforça o contexto de envolvimento do réu nos fatos narrados.

O acusado Gabriel Ferreira de Jesus, por sua vez, apresenta uma defesa evasiva, negando a prática do crime e alegando que trabalhava no dia dos fatos. No entanto, sua alegação foi enfraquecida pelo depoimento de
Everson Barros Vieira
, que afirma que
o réu não trabalhava para ele na data do crime
, apesar de ter atuado como auxiliar de mecânico em um
período anterior
. Tal contradição, somada ao fato de o réu não apresentar testemunhas para corroborar seu álibi, compromete a credibilidade de sua versão. Além disso, o réu admite possuir condenações anteriores por crimes semelhantes, reforçando sua propensão delitiva.

A que se nota, o conjunto probatório é robusto e harmônico, composto pelo depoimento da vítima, pela recuperação da motocicleta em local indicado por terceiros e pelo histórico de práticas delitivas do réu, que se alinha à forma como o crime foi executado.

Não há indícios de que o depoimento da vítima esteja contaminado por qualquer interesse escuso, sendo este compatível com os demais elementos da instrução processual.

Nesse conjuntura, a tese defensiva, centrada na negativa de autoria e na tentativa de construir um álibi, mostrou-se inverossímil e sem qualquer respaldo probatório. A ausência de testemunhas ou documentos que pudessem confirmar sua versão enfraquece ainda mais os argumentos apresentados.

Como cediço, o álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2.
Da Pretendida exclusão das majorantes da arma de fogo e do concurso de agentes:

Pugna a defesa pela exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, de vez que não apreendida e insuficiente a prova de sua utilização no crime.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, a vítima foi abordada e ameaçada mediante emprego de
arma de fogo na ação,
compelindo-a à efetiva entrega da
res furtiva
. A vítima, inclusive, detalha que se tratava de arma de fogo, tipo revólver.

Nessa linha de raciocínio:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)” (grifei)

3. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Relativamente à pena, clama a defesa pelo decote da avaliação negativa da culpabilidade do agente, avaliada genericamente pelo Juízo

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“DA DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao art. 59, do CPB, passo a fixar-lhes a pena:

I) a culpabilidade, examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL)
; II) antecedentes: detém bons antecedentes nos moldes da súmula 444 - STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime as circunstâncias do crime não pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante e após a conduta criminosa não revelou maior periculosidade ou insensibilidade; VII) as consequências o crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há circunstância judicial negativamente valorada(I), pelo que fixo a
pena-base no patamar de 04 (quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão e no pagamento de 11(onze) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da menoridade, pelo que reduzo a pena base para 04 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 10(dez) dias-multa.

Considerando a causa especial de aumento de pena (uso de arma de fogo) prevista no §2º-A, inc. I do art. 157, do CP e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, QUANTUM QUE TORNO DEFINITIVO,
ante inexistências de outras causas de modificação da pena.

DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO.

Incabível a substituição (art. 44, inciso I, do CPB).

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado é o SEMIABERTO, letra “b”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime."

Irretocável a pena estabelecida pelo Juízo primevo.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente
01 (um) critério judicial
, qual seja, a
culpabilidade
, com conseguinte determinação da
sanção primária no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

De fato, a
CULPABILIDADE
do réu deve ser
negativada
. Tal critério, entendido como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, diante do comportamento premeditado do réu, ao ludibriar a vítima, no exercício de sua atividade profissional de mototaxista, enganando-a, sob o pretexto de solicitar corrida, para fins de subtrair seus pertences.

A valoração negativa da culpabilidade do réu, conforme explicitado, encontra respaldo na análise do comportamento adotado no cometimento do crime, que transcende o padrão de reprovabilidade normalmente esperado em casos similares. A culpabilidade, enquanto critério que avalia a intensidade da censurabilidade da conduta do agente, legitima sua valoração desfavorável quando a prática delitiva revela características que intensificam a gravidade da ação.

No caso em análise, o réu não apenas subtraiu bens da vítima mediante grave ameaça, mas também agiu de forma premeditada, utilizando de artifício ardiloso para atrair a vítima ao local do crime. Ao ludibriá-la no exercício de sua atividade profissional de mototaxista, simulando a solicitação de um serviço legítimo, o réu demonstrou um grau elevado de planejamento e frieza, que exacerba a censurabilidade de sua conduta.

A premeditação evidencia um dolo qualificado, caracterizado pelo tempo e esforço empregados para enganar a vítima, diferentemente de uma ação delitiva praticada de forma impulsiva ou fortuita. Essa circunstância, por si só, justifica a reprovação mais intensa da conduta do réu, pois não apenas violou o patrimônio da vítima, mas também abusou da confiança inerente à relação entre cliente e profissional, explorando a boa-fé para atingir seu intento criminoso.

A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que comportamentos como esse, que envolvem artifícios de engano e premeditação para facilitar o delito, configuram uma culpabilidade acima do grau médio, autorizando sua valoração negativa.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APROVEITAMENTO DA PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 231 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 157, §2º-B DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. "Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância" (HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

(...)

(STJ, AgRg no REsp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Essa postura do réu, além de impactar diretamente a vítima, compromete a percepção de segurança nas relações sociais e comerciais, o que agrava ainda mais a reprovação social de sua conduta.

Portanto, a decisão de negativar a culpabilidade do réu está devidamente fundamentada na análise qualitativa do comportamento por ele adotado, que demonstra um grau de reprovabilidade superior ao que se verificaria em condutas semelhantes, justificando plenamente a majoração da pena-base.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor do réu deve ser
qualitativo e não puramente matemático
, à luz da gravidade concreta.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária
,
na medida em que determinado na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial, a partir da pena mínima cominada abstratamente.

Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a atenuante da
menoridade relativa
, a sanção foi conduzida ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na fase derradeira, observa-se que o Juízo
a quo
promoveu
aumento
em virtude da aplicação da
majorante do emprego de arma de fogo
na fração taxativa de 2/3 (dois terços), com conseguinte estabilização da pena, de forma
definitiva
e
concreta,

em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não se vislumbra, portanto, excesso ou desproporcionalidade na pena fixada, o que afasta as alegações de exacerbação levantadas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024